Tribunal: TJMT
Processo: 1003732-68.2023.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003732-68.2023.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ROSANA SILVA - CPF: 293.192.931-04 (EMBARGANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE:
ROSANA SILVA

EMBARGADO:
BANCO PAN S.A.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PREQUESTIONAMERNTO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – NÃO VERIFICADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO COMPROVADO – ELEMENTOS DO NEGÓCIO JURÍDICO – VERIFICADO – UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO – DESCONTO DEVIDO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – JUROS PRATICADOS DENTRO DAS REGRAS DO BACEN – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por

ROSANA SILVA
, em desfavor do acórdão proferido na análise do mérito do recurso de Apelação Cível n.
1003732-68.2023.8.11.0006, que deu provimento ao recurso interposto
,
nestes
termos:

(...)”

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT que, na Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato, movida pela parte apelada, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para contrato de empréstimo consignado, além de condenar a apelante à restituição, na forma simples, dos valores descontados em excesso, bem como nas verbas sucumbenciais proporcionais, em decorrência de sucumbência recíproca.

Pois bem. Ressai dos autos que, a parte apelada firmou com a parte apelante o contrato de cartão de crédito consignado nº 70430645, formalizado em
22/10/2014
, o qual deu origem ao cartão de crédito, bandeira Elo, final 7322, tendo expressamente e em documento em separado, solicitado transferência do valor do limite do saque do cartão de crédito, no montante de R$ 855,00 (ID 213855810).

A apelada, irresignada, ajuizou a ação asseverando que o contrato de cartão de crédito, com reserva de margem consignável, concedeu vantagem excessivamente onerosa à apelante, ao longo de mais de oito anos (ID 213855723, p. 17).

Analisando os autos, não é crível que o apelado possa ter sido induzido ao erro ou tenha sido vítima de dolo. Ao que se verifica, analisando todo o conjunto probatório, a sentença merece reforma.

Assim, não se verificando vício no consentimento da apelada, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, de modo que não há como realizar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, pelo que a reforma da
sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Por conseguinte, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado, consignado na folha de pagamento da parte apelada , pois não se verificam elementos capazes de ensejar a nulidade do contrato, já que este foi firmado com a manifestação livre de vontade de pessoas capazes, observando-se os deveres de informação e sem vícios de consentimento ou onerosidade excessiva, inexistindo, pois, dever de conversão da modalidade contratual ou repetição do indébito, motivo pelo qual a sentença merece reforma.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença atacada e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Em suas razões recursais
(ID. 220815165)
, A Embargante invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Do Prequestionamento

Da Omissão
e Contradição

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso a fim de conceder efeitos infringentes e reformar a decisão embargada.

O Embargado foi intimado em ID. 221164668, porém não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
ROSANA SILVA

EMBARGADO:
BANCO PAN S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
ROSANA SILVA
, em desfavor do acórdão proferido na análise do mérito do recurso de Apelação Cível n. 1003732-68.2023.8.11.0006, que deu provimento ao recurso interposto.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação
.

Do Prequestionamento

A Embargante
argumenta que o acórdão está contrário
a
Súmula 211 do STJ.

Em relação à Súmula 211 do STJ
a Embargante argumenta:

“A matéria envolve as disposições dos artigos 1º, inciso III e artigo 5º, inciso XXXII, e artigo 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, bem como as validades dos artigos 186, caput, 187, caput, e 927, caput, todos do Código Civil; artigo 4º, caput e inciso I, artigo 6º, caput, incisos III, V, XI e XII, artigo 14, caput, artigo 39, incisos IV e V, artigo 42, caput e parágrafo único, e artigo 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor; e em especial os artigos 223, caput, 373, caput, incisos I e II, 434, caput, 435, caput, e parágrafo único, 493, caput, parágrafo único, 932, inciso III, e 1.011, inciso I, e súmulas 182 e 479 do STJ; Resolução CMN nº 4.549/2017 expedida pelo BACEN; e artigos 1º, caput, e 6º, caput, e artigo 16, todos da Lei nº 10.820/2003, sendo amplamente abordada na decisão monocrática
vestargada
, estando, pois,
prequestionada
a matéria a ensejar a interposição do Recurso Especial (“RESP”), em conformidade assim com o disposto na
sumula 211/STJ
e insculpida, por analogia, nas Sumulas 282/STF e 356/STF.”

Pois bem.

Conforme
dispõe
a súmula 211 do STJ:

“
É lícito à parte opor embargos declaratórios visando
prequestionar
matéria em relação à qual o acórdão recorrido quedou-se omisso, embora sobre ela devesse se pronunciar
.”

Nos autos, consta que a embargante,
absolutamente
capaz e servidora pública estadual, contava com 54 (cinquenta e quatro) anos à época da contratação, demonstrando grau de instrução suficiente para ler o cabeçalho do contrato.

Além disso, consta no decisum, que por mais de
8
(
oito
) anos a embargante sofreu descontos em sua folha de pagamento, e no contrato juntado em
ID.
213855731
, consta claramente “CARTÃO DE CRÉDITO” em seu cabeçalho.

Assim, não há do que se falar
em prequestionamento
, portanto afasto a
tese recursal.

Da Omissão
e Contradição

Assevera a Embargante, que: “
Tal recurso, permite o reexame do acórdão embargado para o específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade,
omissão ou contradição
, complemente e esclareça o conteúdo da decisão proferida;
como no presente caso
. Ante o exposto, perfeitamente admissível e cabível a oposição dos presentes embargos declaratórios, a fim de ser aclarado o r. Acórdão embargado.”

Pois bem.

Saliento, que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que tenha utilizado fundamentos suficientes a embasar a decisão. Contudo, analisando a decisão embargada, não constato o alegado vício, uma vez que a matéria foi suficientemente analisada.

O voto foi assim proferido:

“Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT que, na Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato, movida pela parte apelada, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para contrato de empréstimo consignado, além de condenar a apelante à restituição, na forma simples, dos valores descontados em excesso, bem como nas verbas sucumbenciais proporcionais, em decorrência de sucumbência recíproca.

[...]

1. Legalidade do contrato e dos descontos

O apelante assevera que juntou, aos autos, o contrato de solicitação de cartão de crédito devidamente assinado pela apelada, com autorização de saque e consignação pelo valor mínimo da parcela e dentro dos limites legais.

Assevera, também, a inexistência de vícios de consentimento no aludido negócio jurídico.

Destaca, também, ser indevida a limitação das taxas de juros aplicadas no contrato.

Analisando os autos, não é crível que o apelado possa ter sido induzido ao erro ou tenha sido vítima de dolo. Ao que se verifica, analisando todo o conjunto probatório, a sentença merece reforma.

Além disso, ressai dos autos que a apelada,
absolutamente capaz e servidora pública estadual, contava com 54 (cinquenta e quatro) anos à época da contratação
, uma vez que nasceu em 22/09/1960 (ID 213855726),
inexistindo a circunstância da
hipervulnerabilidade
do consumidor
, pois não se trata de pessoa idosa, analfabeta ou de reduzida condição social.

Outrossim, conforme holerite do Governo do Estado de Mato Grosso, juntada pela próprio apelada (ID 213855767), a recorrida conta com inúmeras contratações de empréstimo consignado e cartão de crédito, ou seja,
sabe diferenciar o que seria cartão de crédito consignado do que seria o empréstimo consignado comum
.

E ao que se verifica,
durante mais de 08 (oito) anos
, período no qual foram descontados, mensalmente da sua renda, o valor referente ao RMC, em nenhum momento se insurgiu dos benefícios dessa utilização, mas agora pretende afirmar que não contraiu este contrato.

Desse modo, afastam-se circunstâncias excepcionais que poderiam afetar a capacidade plena do apelante, nos termos do
art. 4º, do Código Civil
.

Isso porque, conforme divulgação no
website
oficial do BACEN, a taxa média de juros, para cartão de crédito consignado, entre
02/01/2015 e 08/01/2015
, por inexistir divulgação pelo Banco Central em 2014, foi entre
3,48%
a
19,67% ao mês e 50,79% e 762,28% ao ano

Ness
e
sentido, destaco ementa de julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado.
A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média
- o que não ocorreu no caso em análise.

2. Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, não foi necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado, não havendo incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.

3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada
- pressupõe que o agravo interno
mostre-se
manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada.

4. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.386.005/SC, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023,
DJe
de 22/11/2023.) [Grifo nosso]

Assim, não se verificando vício no consentimento da apelada, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, de modo que não há como realizar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, pelo que a reforma da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença atacada e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Perceba que restou devidamente explicado que das informações colhidas do contrato, não se pode identificar ausência de clareza nas informações.

Destaco os trechos abaixo que trataram sobre aduzidos pelo embargante:

[...]

Analisando os autos, não é crível que o apelado possa ter sido induzido ao erro ou tenha sido vítima de dolo. Ao que se verifica, analisando todo o conjunto probatório, a sentença merece reforma.

[...]

Além disso, ressai dos autos que a apelada,
absolutamente capaz e servidora pública estadual, contava com 54 (cinquenta e quatro) anos à época da contratação
, uma vez que nasceu em 22/09/1960 (ID 213855726),
inexistindo a circunstância da
hipervulnerabilidade
do consumidor
, pois não se trata de pessoa idosa, analfabeta ou de reduzida condição social.

[...]

Isso porque, conforme divulgação no
website
oficial do BACEN, a taxa média de juros, para cartão de crédito consignado, entre
02/01/2015 e 08/01/2015
, por inexistir divulgação pelo Banco Central em 2014, foi entre
3,48%
a
19,67% ao mês e 50,79% e 762,28% ao ano

[...]

Assim, não se verificando vício no consentimento da apelada, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, de modo que não há como
realizar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, pelo que a reforma da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença atacada e julgar improcedentes os pedidos da inicial

Por fim, a embargante ainda afirma que houve omissão quanto aos juros praticados, contudo, assevero que não merece acolhimento a tese recursal, eis que, a abusividade não se caracteriza apenas pela superação da taxa média de juros para a categoria contratada, bem como, a consulta realizada ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, verifica-se que

e
ntre 02/01/2015 e 08/01/2015, por inexistir divulgação pelo Banco Central em 2014, foi entre 3,48%
a
19,67% ao mês e 50,79% e 762,28% ao ano.

Diante disso, a matéria foi suficientemente analisada, não se verificando qualquer obscuridade ou contradição no Acórdão objurgado.

Conclusão

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024